Tribunal: TJDFT
Processo: 0727660-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727660-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA - ME, ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de IS NUTRICAO ESPORTIVA E CONFECCOES LTDA – ME e ITALO GOMES CARNEIRO LAMOUNIER, indeferiu o pedido de suspensão da CNH e do passaporte do segundo executado (ID 239683221, autos 0706516-70.2017.8.07.0020). O agravante sustenta, em síntese, que, considerada a morosidade da execução e a ausência de bens passíveis de penhora, é cabível a suspensão da CNH e cassação do passaporte do executado com fins de fazê-lo cumprir a obrigação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da CNH e do passaporte do executado. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo comprovado (ID 73768161). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O arquivamento dos autos principais, ante a ausência bens passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito do exequente, uma vez que é possível desarquivamento posterior, caso sejam encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Ademais, o agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não deferida de forma imediata. Ressalte-se, por fim, que o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator